Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EGÍDIO PERUZZO DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1.307.334 – Tema 1.127). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26.5.22). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 16748638): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca pela satisfação do crédito. 2.1 A excepcionalidade da norma referente à penhorabilidade do bem de família nos casos de garantia fidejussória foi considerada constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Repercussão Geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie. 2.2 Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC, Ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 06 de outubro de 2006, tenha emitido tese jurídica segundo a qual “A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República” a situação concreta dos autos distingue das preocupações trazidas pela Suprema Corte para chegar à referida decisão. 2.3 O caso posto em análise no recente Recurso Extraordinário no. 605.709/SP se trata de fiança prestada em contrato de locação comercial e, por este motivo, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber realizou o brilhante distinguishing, discorrendo acerca da “incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta”. 2.4 Não se trata, portanto, de deixar de seguir os precedentes dos Tribunais Superiores. Existem premissas distintas no caso em julgamento que possibilitam a não aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014